Tribunal: TJDFT
Processo: 0001924-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001924-95.2019.8.07.0006 RECORRENTE: THIAGO COSTA VIEIRA PAES LANDIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE AFASTADA. O Conselho Especial deste Tribunal, na sessão de 23/10/2018, julgou procedente o pedido da arguição de inconstitucionalidade no 2018 00 2 005802-5, declarando a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc e inter pars (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33). Interpostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para manter a decisão incidental de inconstitucionalidade, mas sem modulação dos efeitos (Acórdão n.1165383, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, Relatora Designada: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: 52/53). Mantida a sentença que entendeu inconstitucional a revogação da majorante do uso de arma branca no roubo, pois em consonância com a decisão do Conselho Especial. Inviabilidade de nova submissão do tema ao órgão especial (art. 949, parágrafo único, do CPC). A valoração negativa da personalidade do agente, baseada na “psique comprometida com a senda delitiva”, carece de fundamentação idônea, porquanto baseada em critério subjetivo, que não foi devidamente apurado nos autos. Conforme a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade do agente. Recurso provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao majorar a pena em um terço por emprego de arma branca, violou o artigo 4o da Lei 13.654/2018. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003